Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715916-06.2020.8.07.0020 RECORRENTE: NOEMIA OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: SIMONE SANTOS SILVA DECISÃO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base nos arts. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88, e art. 1029 do CPC (ID 34148098), contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. ALUGUÉIS E ENCARGOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de todos os aluguéis, multa e encargos vencidos no período de 04/07/2019 a 03/07/2020, decorrente do contrato de locação, no montante de R$22.707,41. A recorrente afirma que, motivada por situação de violência doméstica, deixou o imóvel em novembro de 2019, por isso não são devidos os valores apontados pela recorrida. 2. Gratuidade de Justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela recorrente, notadamente por ser profissional liberal da área de tatuagem, cuja demanda foi drasticamente reduzida em razão da pandemia, esta faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo. Recurso próprio e tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões. 3. Restou demonstrado nos autos que as partes celebraram contrato de locação residencial, para o período compreendido entre 04/07/2019 e 03/07/2020. A locatária/recorrente comprometeu-se, por meio daquele ajuste, a pagar o valor mensal do aluguel, além das despesas de condomínio, água e energia elétrica. No entanto, em novembro/2019 saiu do imóvel, pagou o valor de R$2.400,00, e deixou os seus pertences no apartamento, impossibilitando a proprietária de efetuar nova contratação. 4. Com efeito, sabe-se que a devolução de imóvel dado em locação se opera com a entrega das chaves, o que não ocorreu nos autos, a despeito da justificativa apresentada pela locatária/recorrente, esta não pode ser acolhida, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, que rege o contrato entre as partes, e visa preservar a autonomia da vontade dos contratantes e assegurar a liberdade de contratar. Referente princípio dá a segurança jurídica necessária para que os contratos sejam confiáveis, além de garantir aos contratantes o cumprimento integral das cláusulas estabelecidas, desde que a prestação prevista seja devidamente adimplida (possibilitando a exigência da contraprestação imposta). Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente. 5.Acrescente-se que a recorrida cumpriu com sua parte no contrato, disponibilizando o imóvel para a locação da recorrente, sendo inconcebível que esta não arque com a contraprestação acordada. Diante da incontrovérsia fática e conforme as cláusulas contratuais estipuladas, deve a recorrente arcar com o valor de R$ 22.707,41, referente aos aluguéis, multa e encargos vencidos no período de 04/07/2019 a 03/07/2020. Sentença que ora se confirma. 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. Com efeito, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, mas, no caso em exame, os acórdãos recorridos foram proferidos por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do c. STJ, em entendimento já sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente